Tribunal: STF
Processo: RE 109208
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
MILITAR INATIVO. BENEFICIO DA LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE (ART. 157
DA LEI 6880/80). CONSTITUCIONALIDADE.
SEM RAZOABILIDADE A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 157,
DA LEI 6880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES), QUE VEDA A RETROAÇÃO DE
SEUS BENEFÍCIOS AS SITUAÇÕES CONSTITUIDAS ANTES DE SUA VIGENCIA, SEM
AFRONTA AOS ARTS. 93 E 153, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.